Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-55.2010.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001481-55.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANANY FEFELOV - CPF: 244.119.739-87 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANANY FEFELOV - CPF: 244.119.739-87 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR – ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL – PERDAS MONETÁRIAS – NÃO CONTATATAÇÃO – EXCESSO NA EXECUÇÃO –INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR/EXEQUENTE E DO REQUERIDO/EXECUTADO DESPROVIDOS. 1. O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma ou nulidade da sentença que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo
expert
dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado. 2. excesso na execução, uma vez que o perito judicial designado se utilizou das técnicas adequadas para a elaboração dos cálculos, o qual está inteiramente de acordo com os julgados, inclusive repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANANY FEFELOV e Recurso Apelação Adesiva desivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0001481-55.2010.8.11.0037), promovida pela primeira apelante contra o segundo, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial (Id. 125117387/923 – Pág. 44), e, após a quitação da obrigação devida, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015 determinou a expedição do alvará no valor de R$ 327.235,04 (trezentos e vinte e sete reais duzentos e trinta e cinco centavos), devidamente atualizado (cf. Id. no 125117399/992 – pág. 4)

O autor Anany fefelov, na apelação vinculada ao ID. no 125117401/994), defende que os cálculos por ele apresentado na inicial do cumprimento de sentença, em 17/09/2015 foi de R$ 363.858,92 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), todavia, o laudo pericial

apurou o valor de R$ 327.235 (trezentos e vinte e sete reais duzentos e trinta e cinco centavos), portanto,
“não poderia o juízo homologar o cálculo do perito em detrimento do cálculo apresentado pelo exequente, sob pena de violação do art. 525,
§ 4o e 5o do CPC, além do REsp Repetitivo 1387248 / SC
. 2012/0245894-6. (Tema 673).”

Diz que
“o juízo singular, terminou por rejeitar a impugnação ao cumprimento se sentença, mas homologou o cálculo do perito, que foi o mesmo que admitir a impugnação ao cumprimento de sentença e julgá-la procedente
. Repisa:
“Agindo assim, o Magistrado fez tábula rasa do art. 525, § 4o e 5o do CPC, além do REsp Repetitivo
1387248 / SC. 2012/0245894-6. (Tema 673). (Id. 125117401)

Alega que teve cerceado seu direito de defesa, pois o juízo homologou o laudo pericial sem sequer analisar os quesitos suplementares apresentados pelo exequente no momento da impugnação do laudo, e por tais razões pede a nulidade da sentença.

Diz ainda que nos temos do artigo 523 do CPC, como o banco apelado não efetuou o pagamento de forma voluntária, sobre o valor da execução ainda deve incidir a multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez pr cento).

Pede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença nos seguintes pontos: “a aplicação do artigo 525, § 4o e 5o do CPC, além do REsp Repetitivo 1387248/SC (Tema 673) a homologação dos cálculos tal como apresentados pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença. E ainda a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,
“haja vista (sic) que houve pretensão resistida ao cumprimento de sentença”.

O apelante Banco do Brasil S.A. no recurso adesivo vinculado ao ID. no 125117406/1037, sustenta, a aplicação do efeito suspensivo, vez que o Juízo determinou a expedição de alvará em favor do autor/exequente.

No mérito, sustenta que a atualização do débito nos moldes apresentado no lauto pericial “é totalmente indevido” (Id. 125117406) e arremata com a afirmação de que
“
patente é o excesso à execução nos cálculos apresentado pelo Exequente, haja vista que apurou valor superior ao efetivamente devido, nos termos fixados no v. acórdão, em flagrante violação à coisa julgada (art.05o, XXXVI, CF), configurando ainda em flagrante enriquecimento ilícito do exequente, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente (art. 884, CC).”
(Id. no 125117406/1045).

Acrescenta que erro de cálculo “pode ser corrigido a qualquer tempo”, prequestiona a matéria e pede o provimento do recurso para afastar a extinção da ação em razão do pagamento, determinando-se o prosseguimento da execução com o reconhecimento do valor apresentados pelo banco, caso não seja este o entendimento,
“pede a realização de nova perícia contábil ou remessa à contadoria, como medida de justiça.”
(id. no 125117406 – Pág. 14)

Contrarrazões apresentadas, pelo Banco Brasil e pelo autor, conforme Id. no 125117404/1014 e 125117412/1072, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de cerceamento de defesa aventadas por ambos apelantes serão discutidas conjuntamente com o mérito recursal.

Transcrevo, abaixo, alguns excertos da sentença que bem sintetizaram a controvérsia e a resolveram de forma adequada,
in verbis
:

“(...) No id no 61510331, aportou aos autos laudo técnico pericial, cujo objetivo é apurar a diferença de correção monetária na implantação do Plano Collor I, calculado sobre as Cédulas Rurais objeto da lide.

Intimado para se manifestar sobre o laudo pericial,
a parte exequente discordou do laudo, pedindo pela homologação do valor indicado por si inicialmente e pela rejeição da impugnação
(id no 62141170).

A parte executada se manifestou no id no 63300205, oportunidade em que impugnou o laudo genericamente, atacando os quesitos formulados pelo exequente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando o feito, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi analisada e passo a fazê-lo.

Quanto à necessidade de
liquidação
, registro que já foi realizado laudo pericial por perito nomeado pelo Juízo, de modo que suprida está a alegação.

Já no que se refere ao
excesso de execução
, verifico que o executado descumpriu requisito indispensável, já que não indicou o valor que entendia devido, conforme o artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, não há como acolher referida alegação.

Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de id no 36942950 – fls. 11/16.

Quanto ao laudo pericial, observo que o perito analisou as cláusulas pactuadas, bem como as alterações determinadas em sentença e apresentou a conclusão:

A.

Cédula Rural n. 89/00093-5: Em análise da referida cédula, verificou-se que esta foi contratada após a implantação do Plano Verão, apurando-se valores somente do Plano Collor;

A1. Sobre o saldo devedor em março/1990, foi apurada a diferença de correção monetária cobrada acima do percentual fixado em Sentença, que foi atualizada monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios, totalizando assim a quantia de R$ 156.530,40 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta reais e quarenta centavos);

B.

Cédula Rural n. 89/00136-2: Em análise da referida cédula, verificou-se que esta foi contratada após a implantação do Plano Verão, apurando-se valores somente do Plano Collor;

B1. Sobre o saldo devedor em março/1990, foi apurada a diferença de correção monetária cobrada acima do percentual fixado em Sentença, que foi atualizada monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios, totalizando assim a quantia de R$ 140.955,99 (cento e quarenta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos);

C. Totalizando-se os valores apurados, tem-se o saldo a favor do Autor na quantia de R$ 297.486,40 (duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), em julho/2021. Sobre estes incide 10% a título de honorários advocatícios fixados em sentença, os quais perfazem R$ 29.748,64 (vinte nove mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “
descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.

Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
(AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas.

Desse modo, levando-se em consideração a manifestação das partes, verifico que o cálculo apresentado no id no 61510331, observou os ditames da sentença e da decisão supra, aplicando os índices determinados nessas decisões, de modo que
HOMOLOGO-O.

Por sua vez, considerando que o executado depositou nos autos o valor indicado pelo exequente, dou por cumprida a obrigação.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos,
in verbis
, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO
, ante a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se.

Expeça-se alvará para levantamento de R$ 327.235 ,04 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), com atualização, em favor da parte exequente.

Na sequência, expeça-se alvará em favor da parte executada, quanto ao saldo remanescente, para zerar a conta.

Intimem-se as partes para apresentação de dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando a apresentação do laudo, expeça-se alvará judicial em favor do perito.

Em seguida, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
(cf. Id. no 125117398)

Em resumo, as partes discordam da sentença, visto que homologou laudo judicial; a primeira apelante pede que seja homologado o valor por ela apresentado na inicial do cumprimento de sentença, enquanto que o apelante banco do Brasil, pede nova perícia.

Compulsando os autos não verifico alteração a ser realizada na sentença recorrida, posto que o Juízo
a quo
, foi diligente, inclusive, ao determinar a realização de perícia técnica por perito judicial, que como é sabido possui presunção de veracidade, e somente pode ser anulado se de fato restar comprovado pelas partes que alegaram erro de cálculo, o que no caso, não se verificou.

Conforme as especificações da metodologia utilizada no laudo pericial, os cálculos foram realizados obedecendo às disposições de lei vigente e, principalmente, com base no estabelecido na sentença, que inclusive, foi confirmada por esta e. Corte.

Por outro lado, antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelas partes, o Juízo
a quo
reconheceu, de forma fundamentada, que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o julgador realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da sentença recorrida.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDAS MONETÁRIAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que a perícia contábil, cujos cálculos foram realizados obedecendo às disposições dos artigos 22 e 23 da Lei no 8.880/94, concluiu que a parte autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em Real, tendo em vista que a diferença salarial de 11,831% foi recomposta.

O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma ou nulidade da sentença que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94. (N.U 0000035-80.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Sustenta o Apelante Banco do Brasil, que o cálculo apresentado pelo perito judicial se encontra em completo exagero, e pretende que seja declarado excesso de execução, como realização de nova perícia.

Sem razão, contudo.

Ressalte-se, de início que, após a elaboração dos cálculos pelo contador judicial, o Juiz nomeou perito judicial para elaboração de laudo técnico, inclusive com vista a todas as partes para dele manifestarem. Não houve qualquer ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, data vênia.

Desta feita, não verifico qualquer excesso na execução, uma vez que o perito judicial designado se utilizou das técnicas adequadas para a elaboração dos cálculos, o qual está inteiramente de acordo com os julgados, inclusive repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, rejeito a tese de excesso de execução e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado singular ao homologar ao laudo pericial, não havendo, assim, modificação a ser feita na sentença recorrida.

Com essas considerações, desprovejo os recursos interposto por ANANY FEFELOV e pelo BANCO DO BRASIL S.A. e mantenho a bem lançada sentença, tal como consignada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022